Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-58.2025.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS CONDOMINIAIS. SENTENÇA QUE RECONHECE EXCESSO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ART. 487, III, “B”, DO CPC. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO E DOLO). NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVERTÊNCIA SOBRE CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DO INADIMPLEMENTO (LEILÃO/EXPROPRIAÇÃO). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DEVER JURÍDICO DO CREDOR DE ASSESSORAR A PARTE CONTRÁRIA SOBRE DECISÃO JUDICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. DESNECESSIDADE COMO REQUISITO DE VALIDADE EM DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. ART. 494 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO NÃO CONFIGURA ALTERAÇÃO UNILATERAL DA SENTENÇA, MAS NOVO PRONUNCIAMENTO FUNDADO NA VONTADE DAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, após proferir decisão de mérito nos embargos à execução reconhecendo excesso, homologou acordo extrajudicial superveniente apresentado pelo condomínio exequente e rejeitou embargos de declaração, mantendo a homologação.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a validade e a possibilidade de homologação de transação extrajudicial celebrada após sentença não transitada em julgado; (ii) a existência de coação ou dolo na formação do acordo; (iii) a alegada nulidade pela ausência de assistência da Defensoria Pública; (iv) a suposta afronta ao art. 494 do CPC; e (v) eventual litigância de má-fé do condomínio.
III. Razões de decidir
3. A transação é meio lícito de prevenir ou extinguir litígio e pode ser homologada judicialmente, inclusive após sentença anterior ainda não acobertada pela coisa julgada, ensejando extinção com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC).
4. A alegação de coação não prospera quando a “ameaça” consiste em mera advertência sobre consequência jurídica do inadimplemento (expropriação/leilão), inerente ao exercício regular do direito do credor. Ausente demonstração de constrangimento ilegítimo apto a viciar a vontade.
5. Não se configura dolo por suposta omissão do credor acerca de sentença anterior: inexiste dever jurídico de assessoramento da parte adversa, especialmente quando a devedora dispõe de assistência jurídica. Diferença entre valor do acordo e parâmetro judicial anterior, por si só, não caracteriza ardil.
6. A ausência de participação formal da Defensoria Pública/advogado na celebração não constitui requisito de validade de transação sobre direito patrimonial disponível, inexistindo nulidade automática.
7. O art. 494 do CPC limita a alteração unilateral da sentença pelo juiz; não impede novo pronunciamento homologatório fundado na vontade das partes. Inexistem elementos de litigância de má-fé.
8. Mantida a sentença que homologou o acordo extrajudicial e rejeitou os embargos de declaração, por inexistência de vícios de consentimento ou nulidade processual.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida.